Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DA AUTORA. PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e pedido de alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para ratificar o divórcio, determinar a partilha igualitária de direitos sobre os bens adquiridos na constância do casamento, excluir veículo por ausência de prova de propriedade, afastar a partilha de dívidas por falta de comprovação e indeferir alimentos à ex-cônjuge. O réu/apelante pleiteia a inclusão de dívida contraída durante o casamento na partilha. A autora/apelante requer alimentos e formula pedido de manutenção em plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela alegada ausência de disponibilização integral de mídias da audiência; (ii) estabelecer se dívida contraída durante o casamento deve ser incluída na partilha; (iii) determinar se é cabível a análise de pedido de manutenção em plano de saúde formulado apenas em grau recursal; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para fixação de alimentos entre ex-cônjuges.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente a alegação genérica de irregularidade, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.
4. A ausência de indicação específica do conteúdo probatório supostamente não disponibilizado e sua relevância para o julgamento afasta o reconhecimento de cerceamento de defesa.
5. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se as dívidas contraídas na constância do casamento, presumindo-se que foram assumidas em benefício da entidade familiar.
6. Compete ao cônjuge que pretende afastar a comunicabilidade da dívida comprovar que o débito não reverteu em proveito comum, não podendo o ônus ser invertido.
7. Comprovado que a dívida foi contraída antes da separação de fato, impõe-se sua inclusão na partilha, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. Não se admite a formulação de pedido novo em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
9. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, sendo devidos apenas quando demonstrada incapacidade de autossustento.
10. A aptidão laboral e o exercício de atividade remunerada afastam a configuração de dependência econômica.
11. A juntada de laudo médico em grau recursal, sem comprovação inequívoca de incapacidade laboral e sem submissão ao contraditório, não autoriza a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação do réu parcialmente provida para incluir a dívida na partilha. Apelação da autora parcialmente conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A decretação de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto à parte.
2. As dívidas contraídas na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial, presumem-se revertidas em benefício da família e devem ser partilhadas, salvo prova em contrário.
3. É vedada a inovação recursal mediante formulação de pedido não submetido ao juízo de origem.
4. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e exigem comprovação da efetiva necessidade e da impossibilidade de autossustento. A aptidão laboral e a ausência de dependência econômica afastam o direito a alimentos entre ex-cônjuges.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III, 1.658, 1.663, 1.694, 1.695 e 1.704.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.195.589/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.10.2025; STJ, AREsp 2.847.879/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 16.06.2025; STJ, AREsp 2.226.192/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.03.2026; TJDFT, Acórdão 2079853, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.01.2026; TJDFT, Acórdão 2086982, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 12/02/2026; TJDFT, Acórdão 1956153, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 2071611, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03/12/2025.